Tribunal: TJDFT
Processo: 0744469-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCLUSÃO, DE OFÍCIO, DE PARTE NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. IMPERTINÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Magistrado deve verificar o preenchimento dos requisitos da petição inicial e, caso haja alguma irregularidade, proceder à intimação da parte para apresentar emenda, nos termos do artigo 321, do CPC.
2. A ação deve ser analisada em observância dos limites impostos pela parte demandante, cabendo ao autor da ação indicar contra quem pretende demandar, com apoio no princípio da demanda. Não pode o Juiz, de ofício, determinar a inclusão de quem, segundo seu entendimento, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação proposta, por ofender ao princípio da inércia da jurisdição (art. 2o do CPC), sob pena de forçar alguém a litigar contra quem não se deseja. O autor arca com o ônus de sua escolha, cabendo ao Juízo decidir a lide nos limites em que proposta.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.